Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702232-49.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DENTECK AR CONDICIONADO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 55881893. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator